Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713043-61.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO RECORRIDO: VALDENISSE DOS SANTOS MATOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão do não recolhimento tempestivo das custas e preparo depois de indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o embargante alega que a decisão é contraditória, pois foram recolhidos o preparo e as custas processuais; diz que a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo de primeiro grau; defende a ocorrência de justo impedimento para o pagamento intempestivo do preparo recursal, devendo ser aplicado o prazo de 5 dias previsto no art. 1.007, § 6o, do CPC. Não foram apresentadas contrarrazões. Decido. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Não obstante o juízo de primeiro grau ter deferido a gratuidade de justiça ao réu, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. Regularmente intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, o recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado, de modo que o pedido foi indeferido, notadamente porque os documentos anexados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Indeferia da gratuidade, não foi feito o pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas concedido, configurando a deserção do recurso inominado. Por fim, além de não estar comprovado o justo impedimento para o recolhimento tempestivo do preparo recursal, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Dessa forma, os vícios apontados pelo embargante inexistem. Ante a ausência de vício ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora